Tribunal: TJDFT
Processo: 0708972-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708972-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBANO THOMAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação ajuizada por ALBANO THOMAS, deferiu “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que autorize e arque com os custos do tratamento prescrito à requerente, fornecendo-lhe os medicamentos INVANZ 1g, ROMIPLOSTIM 250mg, REVOLADE 50g e DAPTOMICINA 500mg, nos termos da respectiva prescrição médica” (id 118734982 dos autos n. 0701055-50.2022.8.07.0018). Nas razões do agravo, o Instituto réu, em apertada síntese, afirma que é plano de assistência na modalidade autogestão, e embora não seja regulado pela ANS, a modalidade de plano ofertada é relativa ao rol de procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde. Explica que o medicamento em questão foi prescrito off label, não atendendo aos critérios da Diretriz de Utilização do Plano de Assistência, havendo tratamento alternativo disponibilizado pelo SUS. Nesse esteio, pugna pelo provimento do agravo, para que a decisão agravada seja anulada. Preparo dispensado. Prestadas informações (id 34279498), não foram apresentadas contrarrazões (id 35332146). Ocorre que, compulsando os autos do processo originário, verifico que sobreveio sentença, em 20/07/2022, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, revogando a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos de tutela. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, estando pendente o processamento e o julgamento do recurso de apelação interposto pelo autor. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator